Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-24.2025.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001522-24.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRISCILA FERREIRA CARDOSO - CPF: 004.952.002-47 (EMBARGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA CARDOSO - CPF: 004.952.002-47 (EMBARGANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – ANOTAÇÕES POSTERIORES À NEGATIVAÇÃO QUESTIONADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001522-24.2025.8.11.0087

EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

EMBARGADA:

PRISCILA FERREIRA CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO,

em face de acórdão (id. 370024392) proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento a ambos os recursos interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O embargante alega que em consulta ao SCPC, verificou a existência de inscrições restritivas anteriores à negativação que é objeto da presente ação.

Argumenta que a anotação de 18/01/2023 seria anterior à negativação discutida nos autos (18/02/2025), configurando inscrição restritiva preexistente e legítima, o que, nos termos da Súmula 385 do STJ, afastaria o dever de indenizar por danos morais.

Pontua que a embargada ostenta a sua condição de devedora contumaz, com histórico de inadimplência anterior ao apontamento questionado, o que impediria a caracterização de abalo moral indenizável, por ausência de surpresa ou constrangimento decorrente da nova negativação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, para afastar a condenação por danos morais, em razão da preexistência de anotações restritivas legítimas em nome da embargada (Id. 372666389).

A parte embargada ofereceu a manifestação, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 375402394).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – ANOTAÇÕES POSTERIORES À NEGATIVAÇÃO QUESTIONADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O instrumento de cessão de crédito registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos comprova a transferência da titularidade do crédito entre cedente e cessionário, mas não supre, por si só, a necessidade de demonstração da relação jurídica originária com o consumidor, especialmente quando este a nega categoricamente.

Em relações de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, vedada a transferência ao consumidor do ônus de provar fato negativo.

A aplicação da Súmula 385/STJ pressupõe a existência de anotações restritivas legítimas e anteriores à negativação questionada. Hipótese em que os débitos apontados pelo réu como preexistentes eram, na verdade, posteriores à negativação objeto da lide, afastando a incidência do enunciado sumular.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções compensatórias, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, não justificando sua alteração.

Para tanto, a parte embargante, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, para afastar a condenação por danos morais, em razão da preexistência de anotações restritivas legítimas em nome da embargada.

A Súmula 385 do STJ dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a inscrição objeto da lide, realizada pelo embargante, data de
02/03/2022
(conforme documento de id. 349800922). Por outro lado, as anotações que o embargante aponta como "preexistentes" são posteriores ao objeto discutido nos autos.

Dessa forma, não há omissão. O que se observa é que o Embargante pretende a rediscussão de matéria fática e o reexame do mérito da causa sob o pretexto de sanar vício inexistente, finalidade para a qual os aclaratórios são sabidamente inadequados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026